Tribunal: TJES
Processo: 5005113-61.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005113-61.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JULIANDERSON DOS SANTOS BISPO BARRETO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5005113-61.2022.8.08.0006

EMBARGANTE: JULIANDERSON DOS SANTOS BISPO BARRETO

EMBARGADA: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Julianderson dos Santos Bispo Barreto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que deu provimento à apelação interposta por DACASA Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, reformando a sentença para julgar procedente a ação de cobrança e condenar o embargante ao pagamento de R$ 7.633,95, além de custas e honorários advocatícios. O embargante sustenta contradição e omissão no acórdão, afirmando violação a princípios consumeristas e ausência de enfrentamento de dispositivos legais sobre cláusulas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ou omissão quanto à aplicação dos princípios do direito do consumidor e à análise da abusividade das taxas de juros; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e detalhada as teses suscitadas, concluindo pela validade da cobrança e pela inexistência de abusividade nos juros praticados, conforme os parâmetros do STJ no REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), julgado sob o rito dos repetitivos.

5.
O julgado
expressamente reconheceu que a taxa de juros de 17,9% não ultrapassa o dobro da taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp nº 1.036.818/RS; AgInt no AREsp nº 1.942.512/RS), inexistindo, portanto, violação aos princípios do CDC.

6. O acórdão apreciou todos os pontos relevantes, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, sendo evidente que os embargos têm finalidade de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite nesta via processual.

7. O prequestionamento não justifica a oposição de embargos quando a matéria já foi analisada e decidida, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

3. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade, salvo se demonstrada vantagem manifestamente exagerada em relação à média de mercado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO
Nº 5005113-61.2022.8.08.0006

EMBARGANTE
:
JULIANDERSON DOS SANTOS BISPO BARRETO

EMBARGAD
A
:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME
NTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO DAS FATURAS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ENTRE AS PARTES – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.

1. A juntada da ficha cadastral e do histórico de faturas demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica estabelecida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o fato de as taxas de juros cobradas em contrato estarem em patamar superior à taxa média de mercado não significa, por si só, abusividade.

3. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir do índice da taxa média, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto (STJ, AgInt no AREsp nº 1.942.512/RS, DJe de 10/3/2022).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, replicada neste Tribunal, tem considerado abusivas taxas superiores ao dobro da taxa média de mercado (REsp 1.036.818/RS), o que não ocorreu na hipótese dos autos.

5. Recurso provido.

(
TJES –
A
P

nº
5005113-61.2022.8.08.0006
, Relator Desembargador
Fabio Clem de Oliveira
,
Segunda Câmara Cível
,
julgado
em
28
/
0
5
/
202
5
)

No caso em apreço,
não se vislumbra
vício
no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente as razões deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram o provimento do recurso d
a Da
casa Financeira S/A.

Ao
contrário
do alegado pel
o
embargante,
o ac
ó
rdão embargado alinhou-se ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual
a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Conforme consignado no voto condutor:

“
É que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 27, firmou o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp nº 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

[...
]

Prevaleceu em tal julgamento o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas que o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não caracteriza, por si só, cobrança abusiva.

Ao contrário, a taxa divulgada pelo Banco Central não pode ser considerada o limite justamente porque reflete a média do mercado, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelas instituições financeiras em operações de crédito com diferentes níveis de risco, do que decorre ser admitida uma faixa razoável de variação dos juros entre as instituições.

O voto condutor do mencionado acórdão proferido pela Eminente Ministra Nancy Andrighi, ressalta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (REsp 271.214/RS), ao dobro (REsp 1.036.818/RS) ou o triplo (REsp 971.853/RS) da taxa média de mercado, a depender das circunstâncias do caso concreto, consignando o seguinte:
”

Ademais,
restou
decidido
que as provas constantes dos autos, em especial a ficha cadastral do cliente e as faturas do cartão de crédito,
são
suficientes para embasar a ação de cobrança,
e demonstram,
de forma clara e detalhada, os encargos financeiros aplicados pela instituição credora, possibilitando o pleno conhecimento das condições contratuais pactuadas entre as partes, notadamente quanto à incidência da taxa de juros remuneratórios de 17,9%,
de modo que
é valido a cobrança.

Outrossim
, concluiu que a
aludida
taxa não
é
abusiva, uma vez que não ultrapassa o dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, entendimento este em consonância com a jurisprudência do
STJ
, razão pela qual foi mantida a sua validade.

Destarte, constata-se que o embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão recorrido, limitando-se a externar mero inconformismo com a sua conclusão, por ter sido contrária à tese por ela defendida.

A
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
que

não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)